Tribunal: TJES
Processo: 5000024-92.2017.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-92.2017.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MANOEL VIEIRA GOMES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 420324). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (id 420310), “inicialmente cumpre ressaltar que, conforme se depreende dos autos, a requerente é pessoa analfabeta. Embora o cidadão analfabeto seja plenamente capaz, a legislação vigente exige que, para a prática de determinados atos, o ato de contratar está sujeito a obedecer a certas formalidades que, de certa forma, acabam por restringir a sua capacidade negociar. Nesse sentido, registro que cidadão analfabeto somente poderia contrair obrigações através de instrumento público, ou seja, por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador legalmente constituído. [...] Ademais, cumpre ainda ressaltar que, além de não restar devidamente comprovado que o requerente teria efetivamente solicitado o empréstimo, o banco demandado não apresenta qualquer prova no sentido de que a parte autora teria recebido a quantia correspondente ao contrato, fato este que corrobora com a versão constante da narrativa inicial, dando conta de que a requerente, além de não ter firmado o contrato, jamais viu um centavo sequer do bendito e suposto empréstimo! Dessa forma, entendo que assiste razão ao requerente, motivo pelo qual passo a analisar os pedidos formulados na exordial. Apesar de não pleiteado na inicial, a anulação do contrato de empréstimo noticiado pela autora é a medida que naturalmente se impõe no caso vertente, haja vista que não restou comprovada qualquer relação jurídica entre os litigantes. Em relação ao pedido de danos materiais, implicitamente consistente na restituição de todos os valores indevidamente descontados no benefício de aposentadoria da autora, entendo que tal pretensão também merece integral acolhida. Ademais, a restituição de tais valores deverá se dar em dobro, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a repetição em dobro deve aplicada quando o credor age de má-fé, exigindo do devedor o pagamento de valores indevidos, ex vi do art.42, parágrafo único do CDC. No caso sub examine, as cobranças realizadas pelo recorrente basearam-se em contrato de empréstimo evidentemente nulo, eis que celebrado sem a observância de formalidades essenciais. A conduta intencional do Banco de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da parte autora, sem qualquer respaldo legal para tanto, resulta em má-fé, pois o consentimento, no caso, inexistiu de fato.”. Me coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, eis que não se encontram nos autos documentos hábeis a comprovar 1) a contratação legal e voluntária do referido empréstimo pelo recorrido; 2) a efetiva demonstração do recebimento da quantia pelo recorrido. Por tais razões, e por todo o exposto, entendo que a sentença ora proferida deve ser integralmente mantida. 4. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.